Tribunal: STF
Processo: ARE 1347744
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 111):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITAÇÃO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO AUTOR. Tratando-se de ação coletiva movida por sindicato, os efeitos da sentença se estendem a todos os substituídos, mas apenas no âmbito da representação geográfica ou base territorial do sindicato. Não comprovado o vínculo da parte exequente ao sindicato que ajuizou a ação coletiva, carece ela de legitimidade para promover a execução do título judicial.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 8º, III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido desconsiderou que “os sindicatos detêm legitimidade para representar os interesses da categoria como um todo, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, não atuando, assim, como representantes, mas sim como substitutos processuais” (eDOC 120).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco o que assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 112, p. 2):



    “No caso, em que pese o requerente tenha contribuído para a PREVI, não comprovou o seu vínculo, em qualquer época, ao sindicato autor, que tem sua base territorial no estado da Bahia. Assim, considerando que a coisa julgada formada na ação coletiva promovida pelo sindicato beneficia os membros da categoria profissional apenas nos limites de sua base territorial, carece o apelante de legitimidade para promover a execução do título judicial.” 



    Verifica-se que, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos elementos de base territorial, de unicidade sindical e de especialidade, para a verificação da legitimidade ativa dos recorrentes quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 921.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. SINDICATO. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPECIALIDADE. UNICIDADE SINDICAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.11.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 914400-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.03.2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente